Tribunal: TJDFT
Processo: 0757338-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo n° 143, quando da extinção de execução fiscal, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo litigante que deu causa à propositura da demanda.
2. Na fixação de honorários sucumbenciais, deve-se observar o princípio da causalidade e o artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. O pagamento efetuado pelo contribuinte após o ajuizamento da execução fiscal, a fim de extinguir o crédito tributário, não afasta a sua responsabilidade em arcar com os honorários sucumbenciais, uma vez que deu causa à movimentação do Poder Judiciário.
4. Recurso conhecido e provido.